Tribunal: TJPA
Processo: 0803739-60.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803739-60.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: CLEBER JACKSON DOS SANTOS BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra acórdão proferido em sede de apelação cível, que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de juntada do título original da cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão. O embargante alega existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, especialmente quanto à aplicação dos artigos 425, VI, e 798 do CPC e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admitiria, em casos específicos, a dispensa da via original do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não acolher a tese de que seria possível admitir cópia do título de crédito bancário, em detrimento da via original, na hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, destacando que a cédula de crédito bancário possui natureza de título de crédito dotado de cartularidade, exigindo, portanto, a apresentação do original, conforme os arts. 26 e 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004 e arts. 887 e 893 do Código Civil.

5.

A alegação de que o título foi apresentado na serventia judicial não se comprova nos autos, inexistindo qualquer elemento objetivo, como protocolo, carimbo ou recibo, que ateste a efetiva juntada do documento original.

6.

Os artigos 425, VI, e 798 do CPC não se aplicam às hipóteses envolvendo títulos de crédito sujeitos à cartularidade, cuja exigência de apresentação do original decorre de disciplina legal específica, não se tratando de mero formalismo, mas de garantia de segurança jurídica e prevenção de cobrança indevida.

7.

Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo os presentes embargos mera tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de juntada do documento original da cédula de crédito bancário, título sujeito à cartularidade, constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, não sendo suprível por cópia, ainda que não impugnada.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração da prova, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material efetivamente presentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 320, 321, 425, VI, 798 e 485, I e IV; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 29, §1º, e 44; CC/2002, arts. 887 e 893.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.225.891, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.06.2012; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022; TJ-PA, AC nº 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e embargado
CLEBER JACKSON DOS SANTOS BITTENCOURT
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 25550424), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 25139903, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. A sentença havia sido proferida em razão do não cumprimento de determinação judicial de juntada da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão;

(ii) verificar se houve comprovação inequívoca de apresentação do título original nos autos no prazo processual estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cédula de crédito bancário é título de crédito sujeito aos princípios da cartularidade e da circulação por endosso, conforme Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º, e arts. 887 e 893 do Código Civil, sendo imprescindível a juntada do original para evitar riscos de cobrança dúplice e garantir a legitimidade da posse pelo credor.

2.

A ausência de apresentação do título original impossibilita a verificação dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme exigido pelos arts. 320 e 321 do CPC.

3.

A alegação de que o título foi apresentado em serventia judicial não se comprova de forma inequívoca, haja vista a inexistência de carimbo, protocolo ou autenticação oficial que comprove o recebimento.

4.

Permitir a instrução do feito com mera cópia do título comprometeria a segurança jurídica do devedor e a higidez do processo, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cédula de crédito bancário, por ser título de crédito circulável, exige a juntada do documento original como pressuposto indispensável à propositura de ação de busca e apreensão.

2.

A ausência de comprovação inequívoca da apresentação do título original no prazo processual inviabiliza o prosseguimento da demanda, ensejando sua extinção sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321 e 485, I e IV; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 29, § 1º, e 44; CC/2002, arts. 887 e 893.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.225.891, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.06.2012; TJ-PR, AI nº 0007767-05.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rosana Andriguetto de Carvalho, j. 29.06.2022; TJPA, AC nº 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.12.2022.

O embargante aponta omissão e contradição no acórdão embargado, pois este extinguiu o feito sem resolver a matéria suscitada no agravo interno. Defende que não foi observado o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de execução baseada em contrato, a exigência da via original é mitigada quando não há controvérsia quanto à existência do documento. Cita, ainda, os artigos 425, VI, e 798 do CPC, que autorizam o uso de cópias digitalizadas como meio de prova com o mesmo valor dos originais, desde que não impugnadas, e reforça que a documentação acostada é suficiente para a instrução da demanda.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do julgado, especialmente no tocante ao levantamento de valores em favor do banco exequente. Por fim, requer que as futuras intimações sejam direcionadas exclusivamente à patrona indicada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar os argumentos trazidos em sede de agravo interno, notadamente quanto à tese de que a exigência da apresentação do contrato original seria mitigada à luz dos artigos 425, VI, e 798 do CPC, além de entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se admite, em hipóteses específicas, a dispensa da apresentação do documento original, quando não houver dúvidas acerca de sua existência e autenticidade.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o v. acórdão embargado efetivamente enfrentou de forma suficiente e fundamentada as razões de apelação e agravo interno. Esclareceu, com amparo na legislação aplicável — notadamente os arts. 26 e 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, bem como os arts. 887 e 893 do Código Civil — que a cédula de crédito bancário é título de crédito dotado de cartularidade, sendo, portanto, imprescindível a apresentação de sua via original como requisito de validade da execução e da busca e apreensão, em razão da possibilidade de sua circulação mediante endosso.

Por outro lado, é certo que o embargante aponta que teria cumprido tal exigência mediante a entrega do título na serventia judicial, o que não restou devidamente comprovado nos autos, conforme corretamente consignado no acórdão. Observa-se que não há protocolo, carimbo, recibo ou qualquer outro elemento que ateste de forma inequívoca a efetiva juntada da cártula original, sendo inócua, portanto, a argumentação recursal nesse ponto.

Em relação à suposta mitigação da exigência da apresentação do documento físico, é de se esclarecer que os artigos 425 e 798 do CPC referem-se a situações distintas, não sendo aplicáveis aos títulos de crédito sujeitos à cartularidade, cuja disciplina é regida por normas específicas do direito cambiário. Tal entendimento, inclusive, encontra robusto amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.225.891, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/06/2012) e deste Tribunal de Justiça (AC nº 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05/12/2022).

Ademais, não há omissão quanto à análise da tese de flexibilização do rigor formal, pois o acórdão foi claro ao afirmar que a exigência de apresentação do título original não constitui mero formalismo, mas sim condição essencial para assegurar a higidez do procedimento e evitar risco de circulação indevida ou cobrança dúplice.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à reapreciação de matéria já devidamente decidida sob a ótica da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

Por conseguinte, não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, razão pela qual os presentes embargos merecem ser rejeitados.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/06/2025